Tribunal: TJES
Processo: 5000687-77.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-77.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGNEZ UBALDO CHAGAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PELO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1002 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ignez Ubaldo Chagas, confirmando liminar que determinara ao Município e ao Estado do Espírito Santo a realização de procedimento médico de alta complexidade (ablação por cateter com suporte de mapeamento eletroanatômico), necessário ao tratamento de arritmia cardíaca da autora. A sentença também impôs condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duass questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do Município de São Mateus ao fornecimento de tratamento de alta complexidade, diante das diretrizes constitucionais de regionalização e hierarquização do SUS e da aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, estabelece que a responsabilidade pelo direito à saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da ação. Contudo, a obrigação deve ser direcionada ao ente responsável pela prestação específica, conforme critérios de regionalização e hierarquização do SUS, especialmente na fase de execução da decisão judicial.

No caso concreto, o procedimento médico requerido (ablação por cateter com suporte de mapeamento eletroanatômico) é de alta complexidade, cuja realização compete ao Estado do Espírito Santo, segundo a divisão administrativa do SUS, sendo inviável impor tal obrigação ao Município de São Mateus, que não dispõe de previsão orçamentária nem estrutura para tanto.

Tendo sido afastada a condenação do Município quanto ao fornecimento do tratamento, igualmente se impõe a exclusão da obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dever de prestar o tratamento de saúde de alta complexidade, no âmbito do SUS, recai sobre o ente federativo responsável pela execução da política pública específica, nos termos da regionalização e hierarquização previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional.

Não é cabível a imposição de obrigação de fazer ao ente municipal quando o procedimento médico demandado é de competência do Estado, conforme definido na divisão de atribuições do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 198. Emenda Constitucional nº 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1055957 (Tema 1002 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5006206-33.2022.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0027195-64.2015.8.08.0024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento
como segue.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

se insurge contra sua condenação, em solidariedade com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ao fornecimento de
“
ablação por cateter com suporte de mapeamento eletroanatômico”
, necessário ao tratamento de arritmia cardíaca, conforme prescrição médica,
pleiteada por

IGNEZ UBALDO CHAGAS
.

O Município sustenta que a responsabilidade pela execução do referido procedimento é prioritariamente do Estado, por força das diretrizes constitucionais de
regionalização e hierarquização do SUS
, previstas nos arts. 23, II, 30, VII e 198 da CF. Invoca o entendimento do STF no
Tema 793 da Repercussão Geral
, para defender que o Judiciário deve direcionar a obrigação de fazer ao ente federativo responsável pela prestação do serviço, conforme a divisão de competências administrativas. Argumenta, ainda, a existência de grave desequilíbrio financeiro nos pequenos municípios, como São Mateus, que possuem orçamento limitado e vivem, em sua maioria, de repasses estaduais e federais, o que torna inviável a imposição de custeio de tratamentos de alta complexidade. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor da
Defensoria Pública
, alegando que, após a
Emenda Constitucional nº 80/2014
, os defensores públicos não fazem jus a honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, por serem membros de carreira equiparada às funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público e a Magistratura, citando precedentes de diversos tribunais estaduais para reforçar sua tese.

No tocante à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, o entendimento pacificado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral)
e também do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a obrigação de efetivação do direito à saúde
é solidária entre os entes federativos
, podendo o autor da ação demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sendo vedado ao Judiciário excluir do polo passivo o ente público indicado pela parte autora com base apenas na repartição administrativa de competências do SUS.

Ressalte-se que, segundo o STF, a autoridade judicial poderá, no momento da execução da decisão,
direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público responsável pela política pública específica
, conforme os critérios de
regionalização e hierarquização
.

In casu
, a
“
ablação por cateter com suporte de mapeamento eletroanatômico”
é, certamente, procedimento de alto grau de complexidade que não se insere na competência do ente municipal.

Diante disso, conclui-se que incumbe ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realização do procedimento de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2

Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso do Município provido. 3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 5006206-33.2022.8.08.0047 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – j. 05/09/2023).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO – MÉRITO –
PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
–
DIRECIONAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO
– INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Preliminar: O recurso do ente público estadual carece do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a r. sentença expressamente consignou a isenção de custas e inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo Estado do Espírito Santo em prol da Defensoria Pública Estadual. Preliminar acolhida. Apelo não conhecido. 2. Mérito: A mastoidectomia e a miringotomia são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Mérito: Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão. 4. Recurso do município conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de excluir a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de falta de interesse para NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo ente público estadual e, na sequência, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação da municipalidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. (TJES – Apelação Cível n.º 0027195-64.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 02/05/2023)

Afastada, pois a condenação do apelante quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado, afasta-se, também, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO a sentença recorrida para afastar integralmente a condenação do ente municipal.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.